Tribunal: TJMT
Processo: 1018304-13.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018304-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ESTANISLAU ALFONSO NAGEL - CPF: 902.003.811-72 (AGRAVADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– PLANO DE SAÚDE – MAJORAÇÃO DA MULTA
ASTREINTE
– POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho à sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018304-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:

ESTANISLAU ALFONSO NAGEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini,
que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela
nº 1002973-65.2024.8.11.0040, ajuizada por
ESTANISLAU ALFONSO NAGEL e JONATHAN NASCIMENTO NAGEL
, que majorou a multa diária para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), posto que a anteriormente fixada se tornou insuficiente, majorando igualmente o limite máximo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
ao contrário do que tenta fazer crer o agravado, citada, a recorrente destacou que autorizou integralmente o pedido de internação psiquiátrica no dia 19/03/2024, sob a senha GS2RMT0
” (sic).

Assegura que “
cumpriu o comando judicial proferido nos autos, não havendo que se falar em majoração do limite da multa diária arbitrada, por descumprimento da ordem judicial
” (sic).

Afirma que “
não há justificativa para a aplicação de multa diária por descumprimento à Agravante, vez que, O PROCEDIMENTO ESTÁ AUTORIZADO e, por consequência, a revogação da decisão agravada é medida imperativa ao caso
” (sic).

Assinala que “
houve a determinação da majoração das astreintes de R$1.000,00 por dia limitado a R$30.000,00 para a absurda quantia de R$1.500,00 por dia limitado a R$50.000,00. (...) o valor atribuído à causa perfaz o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), ao certo que a quantia arbitrada como astreintes supera o referido valor dado a causa, em caso de possível entendimento pelo descumprimento da liminar”
(sic).

Defende que a multa imposta extrapola os limites do razoável, já que o valor desborda os limites da função preventiva.

Alega que “
resta nítido o evidente enriquecimento sem causa da parte beneficiária, vez que a multa aplicada deixou de obedecer a seus critérios para fixação, quais sejam: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; tempo para cumprimento e possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio juízo”
(sic).

Assevera que “
diante da excessividade configurada, o afastamento ou a minoração do quantum não deve ser obstada, uma vez que, ilustrado que o critério da multa tende à excessividade, a redução se qualifica como imprescindível
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, suspendendo-se a decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim “
de que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida diante do manifesto cumprimento da liminar
” (sic) (Id. 224520159).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 16/07/2024, conforme Id. 226234683.

Contraminuta ofertada no Id. 229055693, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo devidamente recolhido no Id. 224703666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante pretende suspender os efeitos da decisão que majorou a multa diária para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), posto que a anteriormente fixada se tornou insuficiente, majorando igualmente o limite máximo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“
(...) Quanto à alínea ‘c’, igualmente, dada a recalcitrância da parte ré em cumprir os termos da decisão liminar, mantida pelo v. acórdão do e. TJMT (Id. 154958219), na forma do art. 139, inciso IV, c/c o art. 537, § 1°, inciso I, do CPC, MAJORO a multa diária para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), posto que a anteriormente fixada se tornou insuficiente, majorando igualmente o limite máximo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em prosseguimento ao feito, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se”
(Id. 157718040 dos autos de origem)
.

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta que o procedimento está autorizado, não havendo nenhum descumprimento por parte do garante, além disso, defende que a multa cominatória foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a sua exclusão, ou subsidiariamente, seja reduzida
, razão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
.

A irresignação não merece prosperar.

A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta, obrigação está que será apurado no processo de origem.

Desse modo, a exclusão ou redução da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM FIBROSE PULMONAR – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ‘PIRFENIDONA’ – RECUSA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. “Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca."(AI 1007252-59.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).
A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027854-66.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – MENOR DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DE DOWN – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ –
MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. (STJ - AgRg no Ag 1355252/MG). Deve ser fixada multa diária para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem.”
(TJ-MT 10044797020228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024